Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701867-96.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ALDA MARIA CARDOSO SILVA, HAIRTON CARDOSO SILVA, KELLY KAROLINA CARDOSO SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Elenca a apelante em suas razões recursais (ID 20985236) preliminar de cerceamento de defesa pela não expedição de ofício de ANS “a fim de que aquela autarquia especial informasse se a medicação em discussão se encontra em seu rol obrigatório e, caso negativo, se dele consta tratamento equivalente/convencional ao então proposto”. Independentemente do debate acerca da facilidade de se consultar o rol e procedimentos e eventos em saúde na internet (Anexo II da RN/ANS 428/2017), bem assim do ônus relativo à constituição dessa prova nos autos, questões que eventualmente serão analisadas a tempo e modo, cumpre mencionar que o próprio mérito da contenda envolve a contemplação do fármaco indicado pelo médico assistente pela aludida lista confeccionada pela ANS. E, nesse diapasão, tendo em vista o princípio da boa-fé processual (art. 5o do CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC), intime-se a entidade apelante para esclarecer se há distinção entre o documento que buscou na origem requisitar da ANS e aquele trazido pela própria operadora junto à contestação (ID 20984638). No mesmo ensejo, e em respeito ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), oportunizo a ambas as partes manifestarem-se acerca do fato do fármaco indicado pelo médico assistente XALKORI, nome comercial do princípio ativo crizotinibe (ID 20984628 e consulta ao site da ANVISA https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351190290201933/, em 13/11/2020) aparentemente constar do documento de ID 20984638 trazido aos autos pela requerida. Assim, intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se o que entender de Direito no prazo de 10 (dez) dias, inclusive a proposição de acordo ou mesmo a desistência recursal, ante a inexistência de pleito referente a condenação por danos morais. Após escorrido o prazo à apelante, intime-se, no mesmo prazo, a parte apelada. Com ou sem a manifestação das partes, em ordem sucessiva, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator